Tribunal: TJES
Processo: 5000091-65.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000091-65.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: JANDIR GRATIERI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000091-65.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: JANDIR GRATIERI

Advogado do(a) APELADO: GERALDO BAYER - ES197-A

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

O apelante, em síntese, sustenta que (i) os fatos narrados pelo requerente não foram devidamente comprovados; e (ii) ausência do dano moral ou a necessidade de sua redução.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000091-65.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: JANDIR GRATIERI

Advogado do(a) APELADO: GERALDO BAYER - ES197-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

N
a origem, Jandir Gratieri ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais alegando que é proprietário de imóvel rural localizado em São Francisco de Urânia, Alfredo Chaves/ES,
e solicitou que a empresa requerida
religasse a energia elétrica antes de iniciar a irrigação
do plantio de tomate. Contudo, diante da excessiva demora, foi obrigado a alugar dois tratores e duas bombas, a fim de
preservar a plantação.

P
ois bem.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso,
já que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º, do CDC
. O art. 14 do referido diploma dispõe que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
.

Ademais, n
os termos do art. 67, §6º, da CF, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiv
a.

Na hipótese, restou incontroverso que o apelado solicitou a religação da rede de energia elétrica em outubro de 2020, porém a obra para viabilizar o fornecimento de energia elétrica apenas foi finalizada em março de 2021.

De tal modo,
entendo que houve excessiva demora do serviço prestado pelo apelante, sobretudo porque se trata de serviço essencial.
Logo, configurado o dano moral
in re ipsa.

Nesse sentido:

[...]. - De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
(AgInt no RESP n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). Nessa linha de entendimento, aquela colenda Corte superior de Justiça já assentou que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal (AGRG no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2017). 4. - Considerando que ao estabelecer valor de indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa, o valor da indenização fixado na sentença (R$4.000,00 - quatro mil reais) é razoável. 5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0000012-73.2020.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 25/02/2022)

Em relação ao valor arbitrado a título de reparação por danos morais (R$
5
.000,00), tenho que o magistrado de primeiro grau levou em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, considerando, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação e sem causar enriquecimento sem causa.

Em tempo, na

indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem

(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, mas
nego-lhe provimento
. De ofício, reformo a sentença para determinar, com relação ao

valor fixado a título de reparação por danos morais, a incidência de juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, a qual não admite cumulação com correção monetária.

Com base no § 11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO. 1.
n
os termos do art. 67, §6º, da CF, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiv
a.
2.

Na hipótese, restou incontroverso que o apelado solicitou a religação da rede de energia elétrica em outubro de 2020, porém a obra para viabilizar o fornecimento de energia elétrica apenas foi finalizada em março de 2021.
3.
De tal modo,
entendo que houve excessiva demora do serviço prestado pelo apelante, sobretudo porque se trata de serviço essencial.
Logo, configurado o dano moral
in re ipsa.
4.

Em relação ao valor arbitrado a título de reparação por danos morais (R$
5
.000,00), tenho que o magistrado de primeiro grau levou em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, considerando, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação e sem causar enriquecimento sem causa.
5.
Em tempo, na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).
6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.